Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. VALOR IRRISÓRIO. INFERIOR ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 836. CPC.
1. Nada obstante a penhora possa incidir sobre quantos bens do devedor sejam suficientes para pagar a dívida, o legislador infraconstitucional veda a sua realização, quando o valor penhorado seja insuficiente para adimplir ao menos as custas do processo executivo (CPC, art. 836).
2. In casu, após a realização de busca de bens dos devedores por meio do sistema SISBAJUD, foram encontrados e penhorados valores que somados perfazem a quantia de R$ 66,98 (sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), valor que sequer é capaz de cobrir o valor das custas processuais iniciais já adiantadas pela parte exequente, no importe de R$ 234,86 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), e muito menor que o crédito exigido, no importe de R$ 1.821.065,96.
3. A penhora efetivada se mostra absolutamente ineficaz para a satisfação do credor, finalidade precípua do processo executivo, devendo, pois, ser destituída.
4. Recurso conhecido e provido.